Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA APELALÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerente contra acórdão que julgou revisão criminal, alegando omissão no julgamento da apelação quanto à suposta modificação do fundamento da condenação, em confronto com a sentença condenatória, o que configuraria reformatio in pejus. O embargante sustenta que o acórdão revisional não se manifestou expressamente sobre essa alegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão revisional quanto à alegação de reformatio in pejus; e, (ii) examinar se a decisão apresenta algum vício de omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, no âmbito do processo penal, são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.
4. Se a análise das teses levantadas na petição de revisão criminal demonstra que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, tendo o acórdão revisional examinado de forma detalhada todas as questões apresentadas pela defesa, não há falar em vícios.
5.
6. Não se verificando omissão quanto à análise da existência de dolo, porque tanto a sentença condenatória quanto o acórdão objeto da revisão criminal reconheceram, de forma expressa, a presença do dolo no caso concreto, afasta-se a alegação de não enfrentamento da tese.
7. Com a tese de inversão do ônus da prova, aplicada pela jurisprudência pacífica deste Tribunal, foi devidamente considerada no julgamento da revisão criminal, não cabe falar em qualquer vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.
8.
Tese de julgamento:

1. A simples alegação de modificação de fundamentos condenatórios sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade não justifica a interposição de embargos de declaração.
2. O acórdão que, em sede de revisão criminal, reitera o reconhecimento do dolo com base em elementos já apreciados na sentença condenatória, não configura reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.